Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700224-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: RIO AMAZONAS ENERGIA S/A, MULTINER S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) tendo por objeto a r. decisão (ID 14426598 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0719834-80.2017.8.07.0001 que indeferiu seu pedido de concessão de prazo suplementar de suspensão da execução. Transcrevo a r. decisão: "Trata-se de cumprimento provisório de Acórdão ajuizado pela Postalis Instituto de Previdência Complementar em face do Rio Amazonas Energia S/A e Multiner S/A. Deferido o processamento do feito, ID 19027169. Citada, a Multiner S/A apresentou exceção de pré-executividade, ID 26148418. Manifestação do exequente, ID 27365582. A exceção de pré-executividade foi rejeitada, ID 27558930. Expedida Carta Precatória de citação para a primeira executada, ID 27881841. A parte exequente e a executada Multiner S.A., em 30/01/2019, apresentaram a Petição de ID28146226, requerendo a suspensão da execução pelo prazo de 12 meses, para que fossem concluídas as negociações de um possível acordo. Em 31/01/2019, foi deferida a suspensão do feito até 30/07/2019 (seis meses), conforme Decisão de ID 28219749. Retorno da Carta Precatória não cumprida, ID 32733926, por falta de recolhimento de custas. Em 31/07/2019, as mesmas partes supracitadas postularam o prazo suplementar de seis meses para finalizar as negociações (Petição de ID41112315). Foi deferido novo prazo de suspensão, na Decisão de ID41267102, até o dia 01/02/2020 (seis meses). Ainda no curso da suspensão do feito, as partes referidas requerem nova suspensão do feito por mais seis meses, conforme Petição de ID53704090, a contar do término do prazo da suspensão anterior. Consta a informação de que, em três meses, as partes se comprometem a apresentar a evolução das negociações. É o breve relato. Decido. Como visto, o presente feito já foi suspenso pelo período de 12 meses e até a presente data, as partes não demonstraram a existência de qualquer negociação. Ademais, a primeira executada ainda não foi citada. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de prazo suplementar de suspensão por mais 6 meses. O feito deverá permanecer suspenso até o dia 01/02/2020, conforme já deferido, oportunidade em que a execução deverá prosseguir. Após a data supra, quanto à executada Rio Amazonas, fica o exequente intimado a, no prazo de 5 dias, promover o recolhimento das custas relativas à Carta Precatória não cumprida, perante o Juiz Deprecado (ID 32733926). No mesmo prazo de 5 dias, fica intimado o exequente a indicar bens à penhora, quanto à executada Multiner” (ID 14426598 - Pág. 3). Inconformada, a POSTALIS questiona a rigidez da fundamentação da decisão e que havendo concordância entre as partes, deve-se aplicar o disposto no artigo 922 do CPC, sem qualquer limitação temporal. Requer seja concedida antecipação da tutela recursal para que os efeitos da r. decisão agravada sejam suspensos até o julgamento final do presente Recurso, concedendo, portanto, o prazo de prorrogação de suspensão da Execução, com fulcro no artigo 1.019, inciso I c/c artigo 922 do Código de Processo Civil. Sucessivamente, pede seja obstado o prosseguimento da execução. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Depreende-se dos autos que o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido das partes, em conjunto, no sentido de se renovar a suspensão da execução, por mais seis meses, apesar de informarem que em três meses apresentarão a evolução da negociação, conforme petição de ID 53704090 - Pág. 2, a contar do término do prazo da suspensão anterior. No caso dos autos, constata-se o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, uma vez que incidiria ao caso o art. 922 do CPC com a seguinte redação: "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". Ao definir o alcance e a extensão da vaga locução “prazo concedido pelo exequente”, Araken de Assis sugere a inexistência de limitação de tempo advertindo que somente a suspensão convencional genérica subordina-se ao prazo máximo de seis meses do art. 313, §4.o do CPC. A suspensão dilatória do art. 922 não se atrelaria a esse interregno, podendo ultrapassá-lo. Afirma o festejado autor: “A suspensão convencional do processo equivale a um negócio processual (art. 200, caput). A ela, respeitado o prazo legal e outros requisitos de validade (v.g., a capacidade da parte), vincula-se o órgão judicial. Não dependerá da concordância de eventuais litisconsortes, ativos ou passivos, pois tudo, na execução, é disponível (art. 775, caput). Tampouco interfere, ao deferimento da suspensão requerida pelas partes, a fluência de prazo, peremptório ou não, e a proximidade de algum ato executivo relevante, a exemplo da alienação coativa” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 20a. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018 - §42., item 164 – grifei). Na doutrina, ecoa a mesma orientação, como se pode constatar do magistério de Fredie Didier Jr, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “...enquanto a suspensão do procedimento pelo art. 313, II (aplicável à execução por força da remissão feita pelo art. 921, I) sujeita-se a um prazo máximo de seis meses, não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado (CPC art. 922), podendo, ao que tudo indica, esse prazo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão do art. 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do processo de execução. A regra especial decorrente do ar. 922 do CPC, aliás, mais consentânea com o modelo do processo civil brasileiro, instaurado pelo CPC-2015, em que se prestigia a autonomia da vontade das partes, sobretudo na elaboração de negócios jurídicos processuais” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: execução, v. 5, 9a. ed. Salvador: Ed. JusPodivim, 2019, pp. 457/458). Impende referir, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Como regra geral, a suspensão do processo por convenção das partes pode ocorrer pelo período máximo de seis meses (art. 313, §4o, do CPC). Na execução, todavia, esta limitação não se opera, podendo as partes acordar o prazo de suspensão livremente (art. 922 do CPC). A exceção justifica-se porque, comumente, a suspensão da execução é feita para permitir a satisfação extraprocessual da obrigação executada. É comum que, nestes casos, o acordo extrajudicial para o cumprimento inclua a moratória da prestação ou o parcelamento da dívida. Diante disto, seria inconveniente fixar-se prazo para a reativação do processo” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel Francisco. Novo Curso de Processo Civil - v. 2. Tutela dos direitos mediante procedimento comum, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 992). Nesse contexto, mesmo em sede de cognição sumária e não exauriente, é possível se verificar a verossimilhança nas alegações da parte agravante, bem como a probabilidade do direito pleiteado (fumus boni juris) em grau suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal. O risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é evidente, na medida em uma negociação que envolve aproximadamente R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) depende de diversos fatores que demandam elevado tempo para concretizar. Caso a execução retome o curso, esse esforço pode retroceder ou gerar impasses na auto composição. Ademais, é possível se afirmar também que a concessão da tutela de urgência é incapaz de causar quaisquer prejuízos aos agravados, pois ausente qualquer perigo de irreversibilidade da presente decisão, conforme exige o comando do §3o, do art. 300 do CPC, tendo em vista que todas as partes assinam o denominado "Primeiro Aditivo ao Termo de Composição para suspensão de demandas judiciais" (ID 53710498 - Pág. 1-4) com pedido de suspensão até o dia 03/04/2020. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do processo pelo prazo de seis meses, como requerido na origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator